Tribunal: TJSP
Processo: 1002242-16.2019.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
CONCURSO PU ́BLICO. Município de Pirapora do Bom Jesus. Guarda civil municipal. Impetrante reprovada no exame psicolo ́gico. Pretensa~o a` anulac ̧a~o do ato que a excluiu do concurso. Avaliac ̧a~o psicolo ́gica cuja realizac ̧a~o tem previsa~o legal e editali ́cia. Forma de realizac ̧a~o dos testes psicolo ́gicos tambe ́m prevista no edital e realizada de acordo com resoluc ̧o~es do Conselho Federal de

Ementa:
CONCURSO PU ́BLICO. Município de Pirapora do Bom Jesus. Guarda civil municipal. Impetrante reprovada no exame psicolo ́gico. Pretensa~o a` anulac ̧a~o do ato que a excluiu do concurso. Avaliac ̧a~o psicolo ́gica cuja realizac ̧a~o tem previsa~o legal e editali ́cia. Forma de realizac ̧a~o dos testes psicolo ́gicos tambe ́m prevista no edital e realizada de acordo com resoluc ̧o~es do Conselho Federal de Psicologia. Alegac ̧a~o de falta de transparência, a viciar a fundamentac ̧a~o do ato. Ilegalidade na~o caracterizada. Avaliação psicológica realizada unilateralmente pela impetrante. Insuficiência para elidir a presunção de legitimidade e do ato administrativo. Sentenc ̧a que denegou a segurança. Recurso não provido.